Tribunal: TJBA
Processo: 0501874-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501874-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM WALACE NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PRESTADOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LESIVIDADE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta por WILLIAM WALACE NASCIMENTO DE JESUS contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão envolvem (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação ou se deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo;
(ii) examinar se é aplicável o princípio da insignificância ao porte de munição; (iii) determinar se as atenuantes da confissão e menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas nos autos através do laudo pericial definitivo, auto de apreensão e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, não havendo espaço para absolvição.

4. Os depoimentos dos policiais militares constituem prova válida e suficiente para embasar o decreto condenatório quando prestados em juízo, harmônicos entre si e consonantes com os demais elementos probatórios, não havendo nos autos qualquer indício de falsidade ou má-fé.

7. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de munição quando apreendida no contexto de tráfico de drogas, situação em que resta evidenciada a lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

8. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF, devendo ser afastada a sua incidência quando a pena-base é fixada no patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido em parte e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal policial prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando harmônica, coerente e consonante com os demais elementos dos autos, constitui meio idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, e 68; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.03.2017; STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009; STJ, REsp 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0501874-81.2019.8.05.0001
,
desta Capital
, nos quais figuram como Apelante
WILLIAM WALACE NASCIMENTO DE JESUS
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer, parcialmente e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sal
vador, .